Tribunal: TJBA
Processo: 8002489-79.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002489-79.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ODILIA COUTINHO MENEZES SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELAÇÕES CÍVEIS. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. REGULAÇÃO. ESPERA SEM RISCO DE MORTE. DANO MORAL INDEMONSTRADO. ESTADO DA BAHIA SUCUMBENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. POSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. TEMA N. 1.002 DO STF E RCL N. 69080/STF. RECURSOS DESPROVIDOS. - DO RECURSO DA AUTORA – I- Pretende a autora recorrente o reconhecimento de danos morais, ao argumento de ter havido atraso na sua transferência para unidade hospitalar adequada para tratar sua patologia. II- No caso concreto, em que pese a urgência vislumbrada pela Nota Técnica a do NATJUS (ID 74329919), não houve nela, nem nos exames anteriores, indicação emergente do tratamento. Além do mais, a recorrente, conforme informação da Secretaria de Saúde do Estado (SESAB), enquanto aguardava a regulação se encontrava sob cuidados médicos. III- Aguardar, por um período razoável, sem risco iminente à vida ou à incolumidade física, enquadra-se, sob o prisma específico da saúde pública, como questão que gera dissabor inerente à estrutura do sistema não havendo que se falar em angústia ou sofrimento geradores de compensação por danos morais. - DO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA - IV- Pretende o Estado da Bahia reformar a sentença, para que seja reconhecido que descabe pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. V- A linha de compreensão adotada pelo eminente Ministro Fachin (Rcl n. 69.080/BA) – ratificadora da tese fixada no julgamento do Tema n. 1002 do STF, a qual afirmou a legalidade da condenação do Estado a pagar honorários sucumbenciais à Defensoria Pública a ele vinculada - melhor reflete e, portanto, atende aos anseios de um adequado aparelhamento deste importante órgão de proteção e promoção da cidadania, acarretando melhores condições para que seus membros possam bem desempenhar sua missão constitucional, aspectos ressaltados no voto do eminente Relator do RE 1.140.005 (Tema n. 1.002 do STF). VI- O Tema n. 1.002 do STF deixou explicitado que a Lei Complementar 80/94 estabelece normas gerais destinadas a organização das Defensorias Públicas nos Estados. Ainda que essa questão esteja no âmbito da competência concorrente das unidades da federação, conforme art. 24, XII da CF/88, a superveniência da legislação federal acarreta a suspensão da legislação estadual naquilo que lhe for contrário, nos termos do art. 24, § 4º da CF/88, não havendo que se falar, portanto, em declaração tácita de inconstitucionalidade. VII- APELAÇÕES DESPROVIDAS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ODÍLIA COUTINHO MENEZES SANTOS E ESTADO DA BAHIA, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, aforada em desfavor do ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)